Tribunal: CARF
Processo: 16024.000651/2007-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000651/2007-46
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.155 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.

(documento assinado digitalmente)
Francisco da Silva Ibiapino – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e Honorio Albuquerque de Brito (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 552 a 578) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve parte do crédito lançado por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.125.983-5 (fls. 4 a 8), de 20/12/2007, no valor
de R$ 1.734.258,65, relativo à multa por apresentação de GFIP sem a inclusão de dados
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 260 a 284) que a empresa deixou de declarar os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP: i) valores pagos por meio do
evento 239 da folha de pagamento (levantamento ABN) que gerou a NFLD no 37.125.978-9; ii)
valores pagos por meio do evento 186 da folha de pagamento (levantamento AJD) que gerou a
NFLD no 37.125.977-0; iii) valores pagos a título de remuneração a segurado contribuinte
individual (levantamento CII) que gerou a NFLD no 37.125.981-9; iv) valores pagos a título de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000651/2007-46
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

plano de saúde em desacordo com a lei (levantamento MED) que gerou a NFLD no 37.125.979-
7; v) valores pagos a título de PLR em desacordo com a lei (levantamento PPN) que gerou a
NFLD no 37.125.980-0; vi) valores pagos por meio do levantamento 183 da folha de pagamento
(levantamento PRE) que gerou a NFLD no 37.125.977-0; vii) valores pagos a título de
previdência privada em desacordo com a lei (levantamento PRV) que gerou a NFLD no
37.125.978-9, viii) valores pagos a título de remuneração a contribuinte individual (levantamento
SLI), não teve NFLD porque os valores foram pagos durante a ação fiscal; ix) valores pagos em
dinheiro a título de vale transporte (levantamento VTR) que gerou a NFLD 37.125.977-0.
Impugnação às fls. 354 a 364.
A Decisão recorrida concluiu pela decadência do período até 11/2001 e pela
retroativa benigna da multa, mantendo o crédito no valor de R$ 988.329,82, nos termos da
ementa abaixo (fl. 552):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/01/2002 a 30/09/2006
Previdenciário. Auto de Infração. Omissão de fatos geradores referentes a verbas
incluídas em lançamentos de débito. Obrigações principal e acessória. Inexistência de
bis in idem.
Não representa cobrança em duplicidade a aplicação de multa por descumprimento de
obrigação acessória, juntamente com o lançamento das contribuições ao INSS, relativas
aos fatos geradores omitidos nas GFIP correspondentes, por tratar-se, respectivamente,
de obrigação acessória e principal.
Multa. Retroatividade benigna.
A lei aplica-se a ato ou a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que
a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Decadência.
O auto de infração, quando se tratar de obrigação acessória, será sempre lavrado através
de lançamento de oficio, previsto no artigo 149, inciso VI, do Código Tributário
Nacional - CTN. O prazo de decadência para efetuar o lançamento em questão (auto de
infração) rege-se pela regra geral do artigo 173, inciso I, do C7V.
Pelos critérios do artigo 173, inciso I, do CTN, o direito de a Fazenda Pública constituir
o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 29/09/2011 (fl. 586) e apresentou recurso
voluntário em 10/10/2011 (fls. 588 a 610) sustentando, em síntese: a) decadência da competência
12/2001 pela regra do art. 173, I, do CTN e do período até 11/2002 pela regra do art. 150, § 4o,
do CTN; b) indevida a multa isolada pela duplicidade de penalidade na obrigação acessória e
principal; c) ausência de responsabilidade de sócios e administradores;
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
1. Da obrigação acessória vinculada ao lançamento da obrigação principal
O Auto de Infração DEBCAD no 37.125.983-5 foi lavrado por descumprimento de
obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), conforme disposto nos arts.
32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 260 a 284) que a empresa deixou de declarar os
seguintes fatos geradores de contribuições previdenciárias na GFIP:
a) valores pagos por meio do evento 239 da folha de pagamento (levantamento ABN) que gerou
a NFLD no 37.125.978-9;
b) valores pagos por meio do evento 186 da folha de pagamento (levantamento AJD) que gerou
a NFLD no 37.125.977-0;
c) valores pagos a título de remuneração a segurado contribuinte individual (levantamento CII)
que gerou a NFLD no 37.125.981-9;
d) valores pagos a título de plano de saúde em desacordo com a lei (levantamento MED) que
gerou a NFLD no 37.125.979-7;
e) valores pagos a título de PLR em desacordo com a lei (levantamento PPN) que gerou a
NFLD no 37.125.980-0;
f)
valores pagos por meio do levantamento 183 da folha de pagamento (levantamento PRE) que
gerou a NFLD no 37.125.977-0;
g) valores pagos a título de previdência privada em desacordo com a lei (levantamento PRV)
que gerou a NFLD no 37.125.978-9,
h) valores pagos a título de remuneração a contribuinte individual (levantamento SLI), não teve
NFLD porque os valores foram pagos durante a ação fiscal;
i)
valores pagos em dinheiro a título de vale transporte (levantamento VTR) que gerou a NFLD
37.125.977-0.
No Termo de Encerramento da Ação Fiscal foi informado que, em decorrência do
Mandado de Procedimento Fiscal no 09419799/00 foram lavrados mais 2 Autos de Infração e 5
Notificações Fiscais de Lançamento do Débito (fl. 86), conforme planilha abaixo:

Fl. 650
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

Como sabido, a obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei
no 5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público1.
Nas palavras de Leandro Paulsen, conquanto sejam chamadas de acessórias, “têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o
acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais” 2.
O lançamento da obrigação acessória deste processo encontra fundamento nos
arts. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, segundo os quais a empresa é
obrigada a informar, mensalmente, os dados cadastrais de todos os fatos geradores de
contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele Instituto.
A base de cálculo desta multa corresponde a 100% da contribuição não declarada
e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só pode ser mantida se
constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
Nesse sentido:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS, CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso Especial, quando
não demonstrada a divergência suscitada, tendo em vista a ausência de similitude fática
entre os acórdãos recorrido e paradigma.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP. VINCULAÇÃO
À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. Aplica-se à obrigação acessória correlata (AI-68) o
resultado do julgamento da obrigação principal.
(Acórdão no 9202-009.736, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de 23/08/2021, Publicado em
27/10/2021).
De tal modo, o julgamento proferido nos processos que tratam da obrigação
principal constitui-se em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento da obrigação acessória.
Em razão da falta de informações completas nestes autos, não é possível saber a
situação em que se encontram os processos de obrigações principais; e de acordo com o art. 6o,
§4o, do Anexo II do RICARF, em se tratando de processos decorrentes ou reflexos, caso o
processo principal não esteja localizado no CARF, o colegiado deve converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, com a finalidade de determinar a vinculação dos autos do
processo reflexo/decorrente ao processo principal.
Do exposto, entendo que o julgamento deve ser convertido em diligência para que
a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal informe o número do auto de
infração e do processo relacionado à obrigação principal, se já houve julgamento no âmbito da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento e no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –

1 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
2 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 651
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.155 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000651/2007-46

CARF. Caso positivo, anexe, aos autos os acórdãos correspondentes. Por fim, deve ser
informado eventual adesão do contribuinte a parcelamento quanto ao débito relacionado à
obrigação principal. O resultado da diligência deve ser consolidado de forma conclusiva em
Informação Fiscal, que deve ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente
manifestação em 30 (trinta) dias.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil instrua os autos com as
informações solicitadas, nos termos deste voto, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 652
DF CARF MF
Original